Tribunal: TJDFT
Processo: 0752130-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE PROCURAÇÕES ANTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com fundamento no poder geral de cautela, afigura-se possível a determinação de juntada de procurações atualizadas anteriormente à expedição de alvará de levantamento.
2. No caso dos autos as procurações foram outorgadas há mais de dez anos em ação ordinária para o recebimento de expurgos inflacionários, deixando o patrono da causa de informar do falecimento de um dos autores, o que pode demonstrar falta de contato entre o procurador e a parte outorgante. Portanto, denota-se prudente a atualização da procuração pelos autores anteriormente ao levantamento do alvará judicial.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.